Tribunal: TJDFT
Processo: 0704790-77.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO. DILAÇÃO PROBATÓRIA NECESSÁRIA. INCONTROVÉRSIA ACERCA DO RECEBIMENTO DE VALORES. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. DEPÓSITO EM JUÍZO. DEMONSTRAÇÃO DE BOA-FÉ E REFORÇO DA TESE DE NEGÓCIO JURÍDICO NULO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO.
1. A questão acerca da regularidade da contratação não comporta análise neste juízo recursal, uma vez que demanda dilação probatória. Contudo, é fato incontroverso, admitido pelo autor na peça vestibular, que recebeu o crédito de R$8.000,00 em conta de sua titularidade e que, até o momento, mantém o numerário e não restituiu à agravante.
2. Dessa forma, a suspensão da exigibilidade das parcelas não pode figurar, direta ou indiretamente, em enriquecimento sem causa do agravado. No caso, pelo fato de o consumidor ter se beneficiado do valor creditado em sua conta, mas deixou de efetuar o seu depósito em juízo para demonstrar sua boa-fé e reforçar a sua tese de que se trata de negócio jurídico nulo.
3. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO.